Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO CONTÍNUO. REMÉDIO PADRONIZADO E PREVISTO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. ESTOQUE DESABASTECIDO. FALTA DE PLANEJAMENTO E DESCOMPROMISSO COM OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 196 da Constituição Federal afirma que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas social e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2.Hipótese em que medicamento receitado ao autor em virtude de sua grave doença faz parte da relação de medicamentos padronizados pelo Sistema Único de Saúde, não havendo que se falar em substituição por similar, haja vista a prescrição específica da médica assistente. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal autorizou o fornecimento de tal fármaco ao autor, o que não se efetivou de forma contínua em virtude do desabastecimento do estoque. O tratamento do autor exige uso contínuo do medicamento, sob pena de iminente risco de óbito, inaceitável o desabastecimento do estoque, o que revela falta de planejamento e de comprometimento para com as políticas públicas de saúde, grave a violação ao disposto no artigo 196 da Constituição Federal.

3. Remessa necessária desprovida.